Tribunal: TJSP
Processo: 1011347-23.2023.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. AVARIA DE BAGAGEM. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. Voo: Orlando – Guarulhos, com conexão em Brasília. Impedimento de embarque por problema na realização do check-in. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva da companhia aérea. Atraso superior a 27 horas. Auxílio material insuficiente. Bagagem avariada. Danos materiais comprovados. Danos

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. AVARIA DE BAGAGEM. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. Voo: Orlando – Guarulhos, com conexão em Brasília. Impedimento de embarque por problema na realização do check-in. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva da companhia aérea. Atraso superior a 27 horas. Auxílio material insuficiente. Bagagem avariada. Danos materiais comprovados. Danos morais caracterizados. Indenização arbitrada em montante razoável (R$ 6.000,00). Termo inicial dos juros de mora, tratando-se de relação contratual, que corresponde à citação. Recurso desprovido.